Tribunal: TJMT
Processo: 0002952-79.2018.8.11.0020
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002952-79.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 037.064.691-62 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELY MENEZES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o pleito de absolvição, tendo em vista que restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado, tendo em vista as declarações dos agentes penitenciários que declararam que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 01 (uma) porção de maconha, com massa total de aproximadamente 132g (cento e trinta e dois gramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento

In casu
, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Thulio Aparecido Jesus de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 2952-79.2018.811.0020, Código: 97240, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 682 (seiscentos e oitenta e dois) dias-multa, pela prática do delito previsto no
artigo 33, c/c art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/06
. (Id. 9588055 a 9589972).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 9590450 e 9590451), o apelante pleiteia sua
absolvição
pela ausência de provas de que o mesmo tenha praticado o crime que lhe é imputado ou por não existir provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo incólume a r. sentença guerreada. (Id. 9591996 e 9591997).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.a Rosana Marra, é pelo
desprovimento
do recurs
o defensivo. (Id. 38449950-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia (Id. 9579490 e 9579974), que no dia 24 de junho de 2018, por volta das 09h30min, na Cadeia Pública da Comarca de Alto Araguaia, o apelante e sua companheira Daniely, consciente e dolosamente, adquiriram, trouxeram consigo e transportaram substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

De acordo com os autos, o apelante encontra-se segregado na Cadeia Pública, sendo que, em uma das visitas realizadas por sua companheira, ficou acordado entre eles que a mesma levaria drogas consigo, a fim de introduzir o material ilícito no ergástulo público.

No dia 22 de junho de 2018, a companheira do apelante recebeu a droga adquirida pelo apelante. Posteriormente, no dia 24 de junho de 2018, a mesma se dirigiu para a Cadeia Pública, ao passo que durante o procedimento de revista notou-se que apresentava comportamento alterado, tendo sido questionada sobre a existência de algum ilícito levado consigo, e após ser informada que os agentes a levariam para ao nosocômio, confessou que estava na posse de uma porção de droga, razão pela qual foi encaminhada para um banheiro, onde retirou um embrulho de sua genitália e entregou aos policiais de plantão, tratando-se de uma porção de maconha, a qual afirmou que estava levando para o interior da Cadeia a mando de seu convivente Thulio, ora apelante.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pela denúncia (Id. 9579490 e 9579974), boletim de ocorrência (Id. 9579985), Inquérito Policial (Id. 9579976), Auto de prisão em flagrante (Id. 9579977), Auto de Apreensão (Id. 9579986), Laudo Pericial n.o 220.2.04.2018.008335-01 (Id. 9579984), o qual concluiu que
a substância apreendida apresentou resultado positivo para o princípio ativo da “maconha”, pesando aproximadamente 132 (cento e trinte e dois gramas)
.

A autoria do delito de tráfico de drogas, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Embora o apelante
pleiteie sua absolvição, sob o argumento de que não há nos autos provas que indiquem que seja traficante
, asseverando que
“nada de ilegal fora apreendido com o recorrente Thulio, não havendo uma prova sequer capaz de indicar que o mesmo comercializava droga no interior do presídio ou que a droga apreendida tinha como destino o recorrente e que o mesmo iria comercializar referido entorpecente”,

De fato, interrogado na fase policial, o apelante negou a prática criminosa (Id. 9580966), alegando que não sabe o motivo que sua esposa estaria tentando entrar com drogas na Cadeia, bem como que não comercializa e nem mesmo é usuário de entorpecente.

Em juízo (Id. 9594466), o apelante manteve a negativa da autoria, afirmando que não sabia nada sobre o entorpecente que estava sendo transportado por sua companheira. Vejamos:

“(...) Juiz: (...) Quer dizer alguma coisa em sua defesa? Pode falar. Apelante: Eu não tenho ciência disso aí. Juiz: Não tem? Apelante: Não senhor. Juiz: A Daniely, você sabe que ela foi pega entrando com droga na cadeia? Apelante: Sim. Juiz: Então por que, segundo o Djalma disse aqui, ela teria dito que era pra você? Apelante: Não sei dizer pro senhor, porque eu nem tava sabendo disso aí. Fiquei sabendo só no dia. Eu fiquei sabendo por cima, porque o agente penitenciário veio falar pra mim, mas não explicou o que era que tava acontecendo. Juiz: Ela tem contato com outros presos? Apelante: Lá dentro não. Não sei lá fora com os familiares deles né. (...)”.

Contudo, a corré Daniely Menezes da Rocha, ao ser ouvida na fase inquisitorial (Id. 9579980), declarou:

“(...) RESPONDEU QUE reside na cidade de Alto Taquari/MT, e sempre vem visitar seu companheiro na cadeia, pois este foi condenado por homicídio e há um ano e meio cumpre pena nesta cidade; QUE, informa que durante a última visita seu companheiro a pediu para que trouxesse droga em seu corpo e a introduzisse na cadeia durante a visita verificada na data de hoje, fato que fez com que a interroganda sentisse medo de ser presa, mas concordou em praticá-lo; QUE, informa que anteontem, no período da noite, estava em sua casa em Alto Taquari e um motoqueiro desconhecido foi rapidamente ao local e lhe entregou um embrulho contendo "maconha", droga que seria trazida e entregue para seu companheiro, tendo a interroganda embalado a substância e a colocado no interior de um preservativo; QUE, na data de hoje, na parte da manhã, não sabendo precisar a hora, a interroganda, já com a droga introduzida em seu canal vaginal, passou por uma revista para adentrar a cadeia, instante em que uma agente a advertiu que "havia algo errado", sendo que a interroganda iria passar por uma revista mais minuciosa; QUE, a interroganda esclarece que o detector "apitou", por conta de um pingente metálico que trazia no pescoço, informando a agente que sempre eles "implicavam", e que não iria fazer nenhum exame, mas posteriormente aceitou a se locomover até ao hospital para fazer um raio-x; QUE, informa que chegou ao hospitale resolveu informar aos agentes que realmente trazia consigo certa quantidade de "maconha" e que a droga estava em seu canal vaginal, instante em que foi ao banheiro com a agente LEIDIMAR e entregou a porção de droga que trazia consigo, instante em que os agente a trouxeram presa para esta Delegacia de Policia; QUE, perguntado para a interroganda se seu companheiro é usuário de droga, RESPONDEU negativamente a indagação, completando com os dizeres; "eu não sei pra quem era a droga" (...)”.

Contudo, ao ser ouvida em juízo (Id. 9579980), a corré Daniely Menezes da Rocha mudou a versão apresentada na Delegacia, afirmando que o apelante não estava ciente da droga. Declarou que estava no hotel e recebeu um telefonema de uma pessoa avisando que lhe entregaria a droga para que levasse para dentro da cadeia e, lá dentro, uma pessoa a abordaria para pegar o entorpecente com ela. Afirmou que receberia R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço, mas somente receberia se conseguisse entrar com a droga. Questionada se tinha costume de levar drogas para a cadeia, a corré afirmou que não. Ao ser questionada sobre como essa pessoa a encontrou e pego seu telefone para passar o entorpecente, a corré afirmou que estava com uma situação financeira ruim, sendo que, na Delegacia nem se lembra do que disse, pois estava
“muito nervosa e apenas assinou o papel”
.

Além do apelante e da corré, foram ouvidas
as testemunhas Djalma Alves Souza Júnior e Leidimar Ângela Macena
,
agentes policiais
que, em ambas as fases, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificaram os fatos narrados na fase investigativa, não deixando dúvidas quanto ao envolvimento do apelante com o tráfico ilícito de drogas.

“(...) Que hoje, 24/06/2018, foi informado pela agente penitenciária Leidimar Ângela Macena, que “havia algo errado” com a Sra. Daniely Menexes da Rocha, pessoa que iria realizar uma visita para seu companheiro Tulio Aparecido, sendo que a visitante demonstrou grande desconforto no momento em que passou por um detector, sugerindo que trazia algo ilícito em seu corpo; QUE o depoente tomou conhecimento dos fatos e sugeriu que fosse feita uma busca minuciosa na visitante, mas esta se recusou, alegando que não era obrigada a incriminá-la; QUE, diante da negativa, o depoente conduziu a visitante até o hospital local para se submeter a um raio-x, tendo levado a visitante e a agente penitenciária Leidimar “juntas no veículo”, fato que impossibilitou qualquer “dispensa” de drogas ou outro objeto por parte da visitante; QUE, ao chegarem ao hospital e, antes que houvesse a realização do exame, a visitante Daniely resolveu assumir que trazia droga ilícita em seu canal vaginal e iria ao banheiro para entregá-la à agente LEIDIMAR, fato praticado; QUE, informa o depoente que no momento em que lhe foi entregue a droga, deu voz de prisão em flagrante delito à ora autuada Daniele Menezes da Rocha, pelo crime de tráfico de drogas, tendo a exibido-a junto da droga é Autoridade Policial; QUE, o depoente informa que o recuperando TULIO APARECIDO não é usuário de drogas, nem mesmo faz uso de cigarro, fato que demonstra claramente que a droga se destinava ao tráfico. (...)
”.
(Depoimento da testemunha
Djalma Alves Souza Júnior, agente penitenciário e Diretor da Cadeia Pública de Alto Araguaia, prestado na fase inquisitorial – Id. 9579979).

“(...) Que hoje, 24/06/2018, por volta das 09h:00min., notou que “havia algo errado” com a Sra. Daniely Menexes da Rocha, pessoa que iria realizar uma visita para seu companheiro Tulio Aparecido, sendo que a visitante demonstrou grande desconforto no momento em que passou por um detector, sugerindo que trazia algo ilícito em seu corpo; QUE, diante dos fatos, comunicou o ocorrido ao Diretor da Cadeia, Sr. DJALMA ALVES DE SOUZA JUNIOR, que se fez presente no local e sugeriu que que fosse feita uma busca minuciosa na visitante, mas esta se recusou, alegando que não era obrigada a incriminá-la (produzir prova contra ela mesma); QUE, diante da negativa, o diretor determinou e conduziu a visitante e a depoente, “juntas no veículo”, fato que impossibilitou qualquer “dispensa” de drogas ou outro objeto por parte da visitante no interior do veículo; QUE, ao chegarem ao hospital e, antes que houvesse a realização do exame, a visitante Daniely resolveu assumir que trazia droga ilícita em seu canal vaginal e iria ao banheiro para entregá-la à agente depoente, fato praticado; QUE, a depoente afirma que acompanhou Daniely ao banheiro, local onde Daniely retirou do interior de sua vagina, uma grande quantidade de droga, do tipo “maconha”; QUE, imediatamente apresentou a droga ao diretor Djalma, que deu voz de prisão em flagrante delito à ora autuada Daniele Menezes da Rocha, pelo crime de tráfico de drogas, tendo a exibido-a junto da droga é Autoridade Policial. (...)
”.
(Depoimento da testemunha Leidimar Ângela Macena, agente penitenciário,

prestado
na fase inquisitorial – Id. 9579979).

Em juízo, ambas as testemunhas ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, conforme se verifica,
verbis
:

“(...)
Promotor
: O senhor se recorda desses fatos?
Testemunha
: Sim senhor.
Promotor
: Conta pra gente, por favor.
Testemunha
: Por diversas vezes eu levei ela pro hospital pro exame de raio x que é como a gente tem certeza de que ela tá entrando dentro da penitenciária sem nada ilícito com ela. Eu acho que por mais de 8 vezes eu levei ela embasado em denúncias tanto de presos de lá de dentro da unidade mesmo, quanto de visitantes também que me procuram. E todas as vezes que havia denúncias dela eu pedia pros agentes levar ela pro hospital pra fazer o exame de raio x. Nesse dia eu tinha certeza que ela ia levar, tanto que o comportamento dela é bem diferente quando eu estou lá. Ela entrou normal pra fazer a revista e eu não sei se apitou, só sei que quando a menina, a agente penitenciária foi passar o detector nela a expressão dela mudou, já ficou mais apavorada. Aí a própria agente me procurou e falou que ela tava estranha e eu disse pra gente levar ela pro hospital. Aí ela começou a ficar toda alterada falando que não ia, que não era obrigada. Mas eu sabia que ela ia levar nesse dia devido a denúncia. Pedi pros agentes não deixarem ela sair do portão. Peguei ela e mais duas pessoas que também haviam denúncias contra essas pessoas. Aí chegando no hospital, na verdade eu dei oportunidade pra ela entregar o material lá na unidade e ela falou que não ia porque não tinha nada com ela. Eles tão achando que não são obrigados a ir pro hospital pra fazer a visita, mas eu já tinha consultado o advogado sobre a obrigatoriedade deles pra entrar. Aí chegando no hospital e ela falando que não tava, não tava, e a gente fez o raio x das outras duas e eu falando pra ela: não é mais fácil você evitar esse constrangimento? Ela só falava não, não, não. Aí foi quando ela falou que ia entregar esse material. Aí eu chamei a agente feminina e elas entraram no banheiro e tirou a droga que estava com ela. A gente já tinha denúncia faz tempo, doutor. Ela saía de Alto Taquari e o pessoal já ligava. Mas eu sempre dava o bote errado porque eu tava trabalhando de uma forma errada. Deixava elas sozinhas no banco traseiro e íamos conduzindo no banco da frente e então dava tempo delas pensarem. Na hora que eu me atentei que tava trabalhando errado eu comecei a colocar as agentes junto com elas e aí não dava tempo delas pensarem porque é muito rápido, coisa de segundos elas tiram de dentro da calça. Eu falo porque eu vi isso, eu presenciei. Aí quando começou a não dar tempo elas começaram a cair. E nesse dia eu fiquei em cima dela, nela e nas outras duas até finalizar o objetivo final.
Promotor
: E ela falou pra quem seria essa droga?
Testemunha
: Ela falou pra mim e pros outros dois agentes lá que era pro marido dela.
Promotor
: Quem que é o marido dela?
Testemunha
: Thulio. Tá segregado lá na unidade.
Promotor
: Ela falou pro senhor isso?
Testemunha
: Sim senhor.
Promotor
: Ela falou se foi ele que pediu?
Testemunha
: Falou que tava levando pra ele. Até porque ela só visita ele porque ela não tem amizade nenhuma com ninguém lá dentro né. O objetivo dela entrar lá dentro é visitar o marido dela. Até porque a mulher de um preso não pode ter intimidade, contato com outro preso lá dentro. O objetivo era ver o marido dela.
Promotor
: E ela tava levando pra ele?
Testemunha
: Tava levando pra ele. (...).”
(Trecho de depoimento judicial da testemunha
Djalma Alves Souza Júnior, agente penitenciário e Diretor da Cadeia Pública de Alto Araguaia, extraído da sentença – Id. 9588055).

“
Promotor
: A senhora efetuou a abordagem e revista na Daniely Menezes da Rocha?
Testemunha
: Sim.
Promotor
: E o que a senhora encontrou?
Testemunha
: Então, ela se mostrou nervosa. Um temperamento diferente. A gente já tinha recebido denúncias de que ela estaria levando esse material e quando chegou lá na hora da revista ela ficou nervosa. Aí eu conversei com o diretor que estava presente no dia e pediu pra separar ela e disse que ela iria passar pelo procedimento de raio x no hospital municipal. Ela se recusou, ficou nervosa, disse que não estava com nada e que não adiantava ela levar nada. Aí ela acalmou e resolveu ir. Quando chegou lá no hospital ela mesma entregou. Conversou com os outros agentes que estavam e me chamou até o banheiro e me entregou.
Promotor
: Nas partes intimas?
Testemunha
: Isso. Tirou dentro da calça dela e me entregou.
Promotor
: Ela deu alguma justificativa?
Testemunha
: Ela falou que era pro marido que estava preso. Só isso que ela falou.(...)”.
(Trecho de depoimento judicial da testemunha Leidimar Ângela Macena
, agente penitenciário, extraído da sentença – Id. 9588055).

Ressalto que não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.
(
STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Aliás, impende salientar que,
in casu
, a responsabilidade do apelante pelo ilícito apurado decorre da regra de extensão insculpida no artigo 29 do Código Penal, o qual dispõe que:
“Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”
.

Observa-se, no caso dos autos, a perfeita sintonia entre os relatos das testemunhas, o que não deixa dúvida sobre a dinâmica dos fatos. Além disso, é sabido que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado, e que é lícito ao julgador apreciar livremente a prova produzida extrajudicialmente, nos termos do art. 155 do CPP, em busca da verdade real, proferindo sua decisão, mas esta deve ser fundamentada.

Nesse sentido:

“Não se acolhe a tese de absolvição por falta de prova, quando os depoimentos das testemunhas demonstram, de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório dos autos, que o Apelante, mediante vantagem, facilitava a entrada de entorpecentes em estabelecimento prisional. O julgador, respaldado no Princípio do Livre Convencimento Motivado, pode sopesar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e, de modo razoável e proporcional, realizar o recrudescimento da sanção basilar”.
(N.U 0000945-93.2014.8.11.0040, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018).

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

Outrossim, o apalnte não se desincumbiu de provar que a droga apreendida com sua companheira seria entregue à outra pessoa que não a ele; ônus que lhe competia. Dessa forma, não há falar que
“o crime não se consumou”
, uma vez que o tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 se consuma com a mera conduta de trazer consigo substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ademais, a realização de revista íntima por parte dos agentes penitenciários do estabelecimento prisional com relação aos visitantes que pretendem ingressar na cadeia, apenas dificulta a consumação do delito, não havendo falar que o crime não se consumou.

Assim, como foi possível verificar dos autos, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual remanesceu condenado, aliadas aos relatos firmes e harmônicos dos agentes penitenciários e demais provas colhidas, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante da corré e a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 132 – cento e trinta e dois – gramas de maconha), que confirmam, indene de dúvidas, a prática criminosa.

Portanto, não assiste razão ao pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pelo apelante
Thulio Aparecido Jesus de Oliveira
, mantendo incólume a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020